Tribunal: TJBA
Processo: 0500503-62.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500503-62.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB:BA47104-A), FERNANDO ANTONIO FRAGA FERREIRA (OAB:MG56549-S), RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) APELADO: RICARDO RIBEIRO PEREIRA e outros Advogado(s): ALEXANDRE LIMA CRUZ (OAB:BA28588-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE VALORES DE ESPÓLIO, APESAR DA APRESENTAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA, NOS TERMOS DO ART. 610, §1°, DO CPC. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS DO ESPÓLIO, EXTRAPOLANDO MEROS ABORRECIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$10.000,00 PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500503-62.2015.8.05.0150; Recorrente: Banco do Brasil S.A.; Recorrida: Dionice Leite de Souza; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator